Tribunal: TJDFT
Processo: 0741103-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL E APÓS ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu requerimento da parte exequente/agravante para que fosse expedido ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre eventual existência de imóvel cadastrado em nome das partes executadas/agravadas, ordenando o retorno dos autos ao arquivo provisório.
2. Verificado o esgotamento dos meios para localização de bens penhoráveis dos devedores, é razoável a expedição de ofício à SEFAZ/DF para que esta informe se em seu banco de dados há imóvel cadastrado em nome das partes executadas, pois embora muitos imóveis não possuam registro devido à sua situação irregular, os direitos possessórios sobre tais bens possuem valor econômico, o qual inclusive é estimado pelo Fisco Distrital na cobrança do IPTU.
3. Recurso conhecido e provido.